Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 17, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. RE 658026. LEI DISTRITAL 4.266/08. REQUISITOS. OBSERVADOS. FGTS. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 37, IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação temporária de pessoal para “atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 612), fixou os parâmetros para que seja considerada válida a contratação temporária: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”.
2. No âmbito do Distrito Federal, a Lei 4.266/2008, alterada pela Lei 5.240/2013, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e estabelece os requisitos para a contratação temporária de professores.
3. A Súmula 11 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013.”.
4. Na hipótese, não foi constatado qualquer irregularidade nas contratações realizadas. A instrução probatória indica que a apelante ingressou nos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no cargo de professora temporária e que foi contratada nos anos subsequentes, após prévia aprovação em processo seletivo simplificado, com prazo predeterminado. Assim, a apelante exerceu o cargo amparada em contratos distintos a cada ano letivo, sem prorrogações ou desrespeito ao prazo estabelecido pela Lei 4.266/2008 - o que afasta as alegações de prorrogação tácita do contrato inicialmente pactuado e nulidade das contratações.
5. A contratação de professores temporários para suprir a ausência de pessoal efetivo, nos casos previstos em lei, é indispensável para assegurar a continuidade do serviço essencial de educação. Não há qualquer elemento que demonstre que as contratações tenham desrespeitado a necessidade e excepcionalidade das contratações temporárias.
6. Reconhecida a validade dos contratados de trabalho celebrados entre as partes, não há que se falar em pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei 8.036/1990. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.